Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725287-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: ASERC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RECUPERACAO DE CREDITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em virtude da definição da competência pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do CC 160.428/DF (ID 27925106). Intimado a esclarecer o interesse recursal (ID 28429932), o agravante comparece aos autos, noticiando a perda superveniente do objeto (ID 28920216). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 16:54:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator